Tribunal: TJBA
Processo: 8028473-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028473-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDELENE SOUSA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANETE OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DANOS MORAIS ORIUNDOS DO EVENTO DANOSO – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO IMPROVIDO

1.
C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título judicial que, reconhecendo como concursal o crédito da parte agravante, dispôs à mesma a opção por habilitar o crédito no Juízo Recuperacional ou aguardar o trânsito em julgado da decisão que homologou a recuperação judicial para continuidade nos próprios autos de origem.

2.
O crédito exequendo teve origem em sentença transitada em julgado, que deferiu o distrato do contrato para compra e venda de imóvel firmado em 12/07/2016, deferindo devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

3.
O
c
ontrato foi firmado em 12/07/2016, anterior ao deferimento da recuperação judicial da agravada
apresentado em 2017
, processo que ainda se encontra em nível recursal, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de recuperação judicial.

4.
A discussão gira em torno d
a natureza do crédito exequendo - se concursal ou extraconcursal - bem como a necessidade de submetê-los ao
J
uízo da recuperação judicial,
controvérsia
que
já foi tratada e decidida pelo STJ no julgamento do TEMA 1051 (
REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS).

5.
A questão submetida a julgamento foi: “
Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
”
e a tese firmada foi no sentido que
“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
”.

6.
O
critério que define a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), advém de quando ocorrido o seu fato gerador
que, no caso, foi
com a assinatura do contrato
anterior à data de deferimento da recuperação judicial,
como se configura no caso em tela.

7. Diante da realidade dos autos deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau que indicou à parte exequente a possibilidade de habilitação do crédito no Juízo da recuperação ou aguardar o trânsito em julgado da mesma para prosseguir nos próprios autos de origem.

8. Recurso
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028473-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CLEIDELENE SOUSA DE AZEVEDO
e como apelada
RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .